Tribunal: TCU
Processo: 009.860/2004-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2207/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17; 18 e 23, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 169, inciso V; 207 e 208do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 009.860/2004-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2003) 1.1. Apensos: Processo 021.189/2003-9 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); Processo 011.323/2004-2 (DENÚNCIA); Processo 001.151/2003-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Airton Langaro Dipp, CPF XXX.776.730-XX; Antônio Osório Menezes Batista, CPF XXX.446.505-XX; Eduardo Medeiros de Morais, CPF XXX.199.771-XX; Gabriel Pauli Fadel, CPF XXX.350.440-XX; Humberto Eustáquio César Mota, CPF XXX.067.766-XX; Gelson da Silva Mello, CPF XXX.983.321-XX; Roberval Borges Corrêa, CPF XXX.125.557-XX; Carlos Augusto de Lima Sena, CPF XXX.394.692-XX; Afrânio Rodrigues Júnior, CPF XXX.841.101-XX; Paulo Roberto Menicucci, CPF XXX.092.276-XX; Cláudio Melo Colaço, CPF XXX.571.259-XX; Gerson Carrion de Oliveira, CPF XXX.729.400-XX; Maurício Coelho Madureira, CPF XXX.618.301-XX 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Thiago Araújo Loureiro (28724/OAB-DF) e outros, representando Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis Airton Langaro Dipp, CPF XXX.776.730-XX; Antônio Osório Menezes Batista, CPF XXX.446.505-XX; Eduardo Medeiros de Morais, CPF XXX.199.771-XX; e Gabriel Pauli Fadel, CPF XXX.350.440-XX, dando-lhes quitação; 1.8.2. julgar regulares as contas dos Srs. Humberto Eustáquio César Mota, CPF XXX.067.766-XX; Gelson da Silva Mello, CPF XXX.983.321-XX; Roberval Borges Corrêa, CPF XXX.125.557-XX; Carlos Augusto de Lima Sena, CPF XXX.394.692-XX; Afrânio Rodrigues Júnior, CPF XXX.841.101-XX; Paulo Roberto Menicucci, CPF XXX.092.276-XX; Cláudio Melo Colaço, CPF XXX.571.259-XX; Gerson Carrion de Oliveira, CPF XXX.729.400-XX; Maurício Coelho Madureira, CPF XXX.618.301-XX, dando-lhes quitação plena; 1.8.3. dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT; e 1.8.4. encerrar o presente processo.